Tribunal: TJSP
Processo: 2223086-21.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Correição parcial – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado – Informações judiciais no sentido de que a instauração do incidente seria precipitada na fase inicial da ação penal, especialmente em razão da ausência de sinais que apontassem para a falta de higidez mental do acusado – Decisão judicial que deve ser mantida –

Ementa:
Correição parcial – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado – Informações judiciais no sentido de que a instauração do incidente seria precipitada na fase inicial da ação penal, especialmente em razão da ausência de sinais que apontassem para a falta de higidez mental do acusado – Decisão judicial que deve ser mantida – Condução da atividade probatória que está inserida na esfera de discricionariedade do magistrado, sendo a ele reservado, por lei, o papel de destinatário final das provas – Não demonstração de erro ou abuso imanentes à decisão judiciária ora impugnada – Recurso desprovido.